Tribunal: TJMT
Processo: 1036268-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036268-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Produto Rural, Liminar, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EVERALDO RAUL CABRAL - CPF: 015.798.619-54 (AGRAVANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA NUTRIBIO - NUTRICAO ANIMAL E OLEOS VEGETAIS - CNPJ: 08.371.414/0001-39 (AGRAVADO), JOELSON MORAES DE ALMEIDA - CPF: 051.794.411-10 (ADVOGADO), ELIVANDER SOMAVILLA MATTOS - CPF: 025.339.241-13 (ADVOGADO), LEONARDO CANEZ LEITE - CPF: 006.466.770-71 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO registrado(a) civilmente como EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR registrado(a) civilmente como LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL RURAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXPLORAÇÃO FAMILIAR. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO. ALEGAÇÃO TARDIA. COMPORTAMENTO PROCESSUAL CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra
a
decisão que rejeitou impugnação à penhora de imóvel rural em execução de título extrajudicial, mantendo a constrição sobre propriedade de 56,3571 hectares.

2. Fato relevante. O executado alega que o imóvel penhorado constitui pequena propriedade rural, inferior a 4 módulos fiscais, que serve como única moradia e meio de sustento familiar, estando protegido pela impenhorabilidade constitucional e legal.

3. O agravante sustenta que a impenhorabilidade pode ser alegada a qualquer tempo por se tratar de matéria de ordem pública, não
sujeita à preclusão, e que apresentou documentos comprobatórios de residência e utilização do imóvel para sustento familiar.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar se o imóvel rural penhorado está protegido pela impenhorabilidade prevista no art. 5o, XXVI, da Constituição Federal e no art. 833, VIII, do CPC, por constituir pequena propriedade rural trabalhada pela família
.

III. Razões de decidir

5. A impenhorabilidade de bem de família pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão temporal, conforme jurisprudência do STJ.

6. Para o reconhecimento da impenhorabilidade prevista no art. 833, VIII, do CPC, são necessários dois requisitos essenciais: a dimensão do imóvel não pode ultrapassar quatro módulos fiscais e deve haver efetiva exploração pela entidade familiar.

7. O imóvel penhorado atende ao primeiro requisito dimensional, possuindo área de 56,3571 hectares, enquanto o módulo fiscal na região de Poxoréu-MT corresponde a 60 hectares.

8. Não há nos autos provas suficientes da efetiva exploração do imóvel pela família. As faturas de energia elétrica, contrato de internet e notas fiscais de insumos apresentados não demonstram de forma inequívoca a existência de produção agrícola voltada à subsistência familiar.

9. Compete ao executado demonstrar que a pequena propriedade rural é efetivamente trabalhada pela família para que se reconheça sua impenhorabilidade.

10. A Cédula de Produto Rural que fundamenta a execução indica que o cultivo de algodão objeto do negócio jurídico ocorreria em imóvel diverso, circunstância que contradiz a afirmação de que o bem penhorado constitui única fonte de sustento do agravante.

11. A documentação apresentada não estabelece de forma inequívoca que o imóvel rural representa domicílio permanente do executado, não servindo para tanto o mero endereço constante em procuração e algumas notas fiscais.

12. A certidão negativa apresentada limita-se ao município de Primavera do Leste-MT, não afastando a possibilidade de existência de outros imóveis em localidades diversas, inclusive em Poxoréu-MT, onde se situa a propriedade penhorada.

13. O comportamento processual do agravante, que não suscitou a impenhorabilidade nas primeiras oportunidades em que se manifestou nos autos, revela-se incompatível com a alegação de que o bem constitui sua moradia e fonte de sustento.

IV. Dispositivo e tese

14. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, além de não ultrapassar quatro módulos fiscais, é ônus do executado comprovar que o imóvel é efetivamente explorado pela família. 2. A alegação tardia de impenhorabilidade, após o executado ter se manifestado em outras oportunidades sem invocar tal proteção, constitui elemento que enfraquece a credibilidade da tese defensiva, embora não implique preclusão por se tratar de matéria de ordem pública."
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EVERALDO RAUL CABRAL
na
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada pel
a

COOPERATIVA NUTRIBIO
–
NUTRI
Ç
ÃO
ANIMAL E OLEOS VEGETAIS
, contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora, mantendo a constrição sobre o imóvel rural de matrícula no 9.916, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Poxoréu/MT.

Em síntese, sustenta o agravante
que o imóvel penhorado constitui pequena propriedade rural, com área de 56,3571 hectares, inferior a 4 módulos fiscais (sendo o módulo fiscal no município de Poxoréu-MT de 60 hectares), e que serve como única moradia e meio de sustento do executado e de seu grupo familiar.

A
ssever
a que a impenhorabilidade pode ser alegada a qualquer tempo por se tratar de matéria de ordem pública, não estando sujeita à preclusão conforme entendimento do STJ.

Afirma que apresentou documentos comprobatórios de que reside no imóvel e o utiliza para sustento familiar, como faturas de energia elétrica, contrato de internet, notas fiscais de insumos agrícolas e certidão negativa de bens.

Sob tais argumentos, pugna
m
pelo provimento do recurso
.

A liminar recursal
foi
indeferida

(ID
322869393
)
.

Contraminuta pelo desprovimento
(ID
328069383
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Consta dos autos que o autor/exequente, ora agravado, ajuizou, em 04/04/2012, Execução de Título Extrajudicial em face do executado/agravante para o recebimento de
R$
481.600,00
(
quatrocentos e oitenta e um mil e seiscentos reais
)
,
decorrente do inadimplemento de obrigação de entrega de 8.600 (oito mil e seiscentas) arrobas de algodão, conforme Cédula de Produto Rural.

A
pós diversos atos processuais, foi deferida a penhora do imóvel rural de matrícula no 9916, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Poxoréu/MT, bem como a avaliação do veículo VW/T CROSS TSI AD de placa QCF2H74
, sendo a constrição do bem imóvel efetivada em 10/06/2022.

Designada hasta pública para alienação do bem imóvel penhorado, o executado apresentou impugnação à penhora, alegando impenhorabilidade do imóvel
,
por se tratar de pequena propriedade rural e bem de família,
bem como
requerendo a suspensão dos atos de constrição.

Após o exequente se manifestar,
arguindo
a
preclusão temporal da alegação de impenhorabilidade, ausência de provas robustas quanto à destinação familiar e produtiva do imóvel, e indícios de
patrimônio oculto do executado, sobreveio a decisão ora recorrida.

Inconformado, o executado interpôs o p
resente agravo de instrumento, sob o argumento de
que o imóvel penhorado constitui pequena propriedade rural, com área de 56,3571 hectares, inferior a 4 módulos fiscais
,
e que serve como única moradia e meio de sustento do executado e de seu grupo familiar.

Pois bem
.

Cinge
-se
o recurso
à
análise da impenhorabilidade do imóvel rural de matrícula n° 9916, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Poxoréu-MT, penhorado nos autos da execução.

Segundo o agravante,
o imóvel constitui pequena propriedade rural trabalhada pela família, além de servir como bem de família,
encontrando-se
protegido pela impenhorabilidade prevista no art. 5o, XXVI, da Constituição Federal e no art. 833, VIII, do CPC/15.

Com efeito,
segundo a jurisprudência
do STJ
a impenhorabilidade de be
m de família

pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão temporal
(
AgInt
no
AREsp
: 2423154 SP 2023/0259635-8
)
.

Contudo,
p
ara o reconhecimento da impenhorabilidade prevista no art. 833, VIII, do CPC/15, necessária a presença de dois requisitos essenciais: a dimensão do imóvel não pode ultrapassar quatro módulos fiscais e
a
efetiva exploração pela entidade familiar.

No caso, conquanto o imóvel
atenda ao primeiro requisito, relativo ao parâmetro dimensional exigido pela legislação, uma vez que possui
área de 56,3571 hectares, enquanto o módulo fiscal na região de Poxoréu-MT corresponde a 60 hectares,
não há dos autos provas da efetiva exploração
pela família.

Isto porque, a
apresentação de
faturas de energia elétrica, contrato de
internet
e algumas notas fiscais de insumos
não demonstram efetivamente que
o imóvel serve
de
fonte de subsistência familiar
. Tais documentos não são capazes de comprovar
a existência de produção agrícola voltada

subsistência
ou a exploração da propriedade pela família.

Insta salientar que a
s notas fiscais juntadas evidenciam apenas aquisições pontuais de materiais, sem estabelecer nexo com uma atividade produtiva sistemática no local.

Nesse contexto,
segundo jurisprudência do STJ,
compete ao executado demonstrar que a pequena propriedade rural é efetivamente trabalhada pela família para que se reconheça sua impenhorabilidade.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE
RURAL .
ART. 833, VIII, DO CPC. EXPLORAÇÃO DO IMÓVEL PELA FAMÍLIA. ÔNUS DA
PROVA .
EXECUTADO (DEVEDOR). NÃO COMPROVADO. REFORMA DO ACÓRDÃO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO .
1. Execução de título extrajudicial ajuizada em 26/1/2009, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 7/5/2023 e concluso ao gabinete em 10/09/2024.2. O propósito recursal, nos termos da afetação do recurso ao rito dos repetitivos, é "definir sobre qual das partes recai o ônus de provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade" (Tema 1234/STJ) .3. Para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, VIII, do CPC, é imperiosa a satisfação de dois requisitos: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (
ii
) que seja explorado pela família.
4 .
Quanto ao primeiro requisito, considerando a lacuna legislativa acerca do conceito de "pequena propriedade rural" para fins de impenhorabilidade, a jurisprudência tem tomado emprestado aquele estabelecido na Lei 8.629/1993, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária. No art. 4a, II, alínea a, da referida legislação, atualizada pela Lei 13 .465/2017, consta que se enquadra como pequena propriedade rural o
imóvel rural "de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento".5. Essa interpretação se encontra em harmonia com o Tema 961/STF, segundo o qual "é impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização" (
DJe
21/12/2020).
6 .
A Segunda Seção desta Corte decidiu que, para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor (executado) tem o ônus de comprovar que além de se enquadrar dentro do conceito de pequena, a propriedade rural se destina à exploração familiar (REsp n. 1.913.234/SP, Segunda Seção,
DJe
7/3/2023) .7. Como regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato (art. 373 do CPC) e, sob a ótica da aptidão para produzir essa prova, ao menos abstratamente, é mais fácil para o devedor demonstrar a veracidade do fato alegado.
8 .
O art. 833, VIII, do CPC é expresso ao condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar.9. Isentar o executado de comprovar o cumprimento desse requisito legal e transferir a prova negativa ao credor (exequente) importaria em desconsiderar o propósito que orientou a criação da norma - de assegurar os meios para a efetiva manutenção da subsistência do executado e de sua família .10. Para os fins dos
arts
. 1.036 a 1 .041 do CPC, fixa-se a seguinte tese: "
É ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade
".11. No recurso sob julgamento, o executado (recorrido), embora tenha demonstrado que o imóvel rural possui menos de quatro módulos fiscais, não comprovou que o bem é explorado por sua família. Logo, deve ser reformado o acórdão estadual, mantendo-se a
decisão do Juízo de primeiro grau que determinou a penhora do imóvel .12. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido e restabelecer a decisão do Juízo de primeiro grau que manteve a penhora do imóvel
.” (STJ - REsp: 2080023 MG 2023/0207201-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/11/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
11/11/2024)

No caso, entretanto, não restou demonstrada
, ao menos nesta fase de cognição sumária,
a impenhorabilidade
prevista no artigo 833, inciso VIII, do CPC/15.

Ademais, de
preende-se
da Cédula de Produto Rural que fundamenta a execução,
que
o cultivo de algodão objeto do negócio jurídico ocorr
eri
a em imóvel diverso, matriculado sob no 1789 no Registro de Imóveis de Primavera do Leste-MT, circunstância que contradiz a afirmação de que o bem penhorado constitui sua única fonte de sustento.

De igual forma,
a documentação apresentada pelo agravante não estabelece de forma inequívoca que o imóvel rural representa seu domicílio permanente
, não servindo para tanto, o
mero endereço constante em procuração e algumas notas fiscais.

Além disso, para a configuração do bem de família legal, exige-se que o imóvel seja o único de propriedade da família destinado à moradia.

No caso em análise, a certidão negativa apresentada limita-se ao município

de Primavera do Leste-MT, não afastando a possibilidade de existência de outros imóveis em localidades diversas, inclusive em Poxoréu-MT, onde se situa a propriedade penhorada.

Não fosse o bastante, insta salientar que conquanto
a impenhorabilidade possa ser alegada a qualquer tempo por se tratar de matéria de
ordem pública, o fato de o executado não ter suscitado tal questão na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos
coloca em dúvida
que o imóvel não possui a natureza alegada.

Ora
,
afigura-se no mínimo suspeito o comportamento do agravante, que,
comparece aos autos em duas ocasiões anteriores
–
primeir
o

(25/03/2024)
para impugnar
a avaliação do bem (ID 322357883) e
depois
, para apresentar exceção de
pré
-executividade
(julho/2024 -
ID 322357885),
e
em
nenhuma das oportunidades
mencione sobre a suposta impenhorabilidade do imóvel
.

Essa conduta processual revela-se incompatível com a alegação de que o bem constitui sua moradia e fonte de sustento. Se o imóvel realmente representasse elemento essencial à subsistência e moradia do agravante e sua família, seria esperado que tal condição fosse imediatamente invocada ao tomar conhecimento da penhora, por se tratar de questão fundamental para a proteção de seu patrimônio mínimo.

A alegação tardia da impenhorabilidade, somente após ver rejeitadas suas teses anteriores, confirma que o imóvel não possui as características de bem de família ou pequena propriedade rural trabalhada pela família, tratando-se de estratégia processual para evitar a expropriação do bem.

Assim
, não há como reconhecer a impenhorabilidade pleiteada.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025